Tribunal: STF
Processo: RE 87552
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-07
Data de publicação: 1979-06-07

Ementa:
1) EMBARGOS DE DIVERGENCIA. SUMULAS DE NATUREZA TECNICA. EMBARGOS
INFRINGENTES. - SUMULAS QUE ENUNCIAM REGRAS TECNICAS, PERTINENTES A
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO PODEM FUNDAMENTAR
EMBARGOS DE DIVERGENCIA, O QUE OS CARACTERIZARIA COMO INFRINGENTES.
2) ADICIONAL AO FRETE DA MARINHA MERCANTE. IMPORTAÇÃO SOB O REGIME
"DRAW BACK". REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART.
309, PAR. 3. - NÃO CABERAO EMBARGOS SE A JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO
ESTIVER FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. 3) EMBARGOS DE
DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.